Tribunal: TJDFT
Processo: 0720184-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, goza de presunção de veracidade, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual o depoimento do agente de polícia possui relevante força probatória.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou tais medidas, não tendo o consentimento da vítima, ainda que comprovado nos autos, o condão de afastar a tipicidade do delito.
4. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, quando comprovado que o mesmo tinha ciência da decisão judicial que deferiu as medidas de proteção e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
5. A incidência da atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do reconhecimento expresso do STF, em sede de repercussão geral (Tema 158).
6. Recurso desprovido.